Tribunal: STF
Processo: ARE 949366
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE VERBAS DECORRENTES DE MATRÍCULAS DISTINTAS. ÚNICO CREDOR. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA FINS DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE.



    1.  Esta Corte já assentou que é impossível o fracionamento da execução para expedição de requisição de pequeno valor. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.